Tribunal: TJMT
Processo: 0002258-80.2015.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002258-80.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO PACHECO - CPF: 018.626.361-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU NULO O PROCESSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CORRUPÇÃO ATIVA [
ART. 333, ‘CAPUT’, DO CP
]
– OFERECIMENTO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS FEDERAIS – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CONSTATAÇÃO – VANTAGEM INDEVIDA DIRECIONADA A POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS PRF’S – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. IV DA CRFB E VERBETE SUMULAR 147 DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA –

NULIDADE DO FEITO DECLARADA – DECLINAÇÃO QUE SE IMPÕE – MÉRITO PREJUDICADO.

O réu foi abordado por Policiais Rodoviários Federais e teria lhes oferecido dinheiro para que omitissem ato de ofício, autorizando a sua liberação.

Assim, a infração se materializou em prejuízo do serviço público federal (policiamento rodoviário prestado pela União) e a Constituição Federal é clara ao dispor em seu art. 109, inc. IV, que compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de interesse da União. No mesmo sentido, a previsão da Súmula nº 147, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

ADRIANO PACHECO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal nº 0002258-80.2015.8.11.0064, (cód. 629958) o condenou como incurso no artigo 333, do Código Penal a pena de
à pena 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,

e pagamento de 50 dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente substituída por duas penas restritiva de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária. (Sentença – Id. 77171984 e 77171984)

Inconformado com a sentença, o apelante requer a absolvição, por não existir provas suficientes para condenação. Requer, ainda, pela readequação da fração utilizada para exasperação da pena base, afirmando que não deve exceder a fração de 1/6. Requer, pela alteração da quantidade de dias-multa fixados. Pugna, outrossim, pela readequação da pena restritiva de direitos, no tocante a prestação pecuniária de quatro salários mínimos, ao argumento de que o magistrado não fundamentou sua decisão para fixar valor acima do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral e Justiça requer, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade, ante a incompetência do juízo e, caso não seja esse o entendimento, no mérito, manifesta-se

pelo parcial provimento do presente recurso, tão somente, para que seja readequada a quantidade de dias -multa, bem como seja readequada a pena restritiva de direitos, no tocante a prestação pecuniária, na ementa assim sintetizada: (Id. 80208455)

“SÍNTESE MINISTERIAL: ART. 333 DO CP –

01 .PRELIMINAR LEVANTADA POR ESTA PROCURADORIA DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIMENTO – O APELANTE OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA AOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, ASSIM, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 147 DO STJ E ART. 109, INC. IV DA CF – DO MÉRITO – 02. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS POR MEIO DO EXTENSO LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS, NÃO CONTRADITADOS E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - 0 3.PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE - DE ACORDO COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ, NÃO HÁ FALAR EM UM CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA, COM A DEVIDA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA L QUE MOTIVA A EXASPERAÇÃO. 04.PLEITO DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS -MULTA – POSSIBILIDADE - A PENA DE MULTA É PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME PRATICADO PEL O APELANTE – LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A PENA DE MULTA DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, É NECESSÁRIA A READEQUAÇÃO, DA QUANTIDADE DE DIA S MULTA – 0 5 . PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NO TOCANTE A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS – POSSIBILIDADE – O JUIZ FIXOU VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, TÃO SOMENTE, PARA QUE SEJA READEQUADA A QUANTIDADE DE DIAS -MULTA, BEM COMO SEJA READEQUADA A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NO TOCANTE A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de ADRIANO PACHECO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia, em síntese:

“(...) porque em 23/11/2013, por volta das 14h25min, no Km 210 da Rodovia Br 364, no Trevo do Anel Viário, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por ações e palavras, ofereceu vantagem indevida para os policiais rodoviários federais Edson Schiavon Junior e Junior Batista da Costa, conforme APFD fls. 5 e depoimentos inquisitivos de fls. 7 e 8.No dia hora e local dos fatos, quando dirigia o conjunto veicular Volvo, placa BTO 1915, carregado com madeira, sem documentação legal, o indiciado foi abordado pelos policiais rodoviários federais e, para não ser autuado, junto com a documentação exigida, CNH e CRV entregou uma cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de propina. O Ministério Público denuncia Adriano Pacheco como incurso no art.333 do CP.[...]”

Considerando a preliminar de incompetência arguida pela Procuradoria Geral de Justiça, passo a análise:

1.

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
.

A Procuradoria Geral de Justiça, sustenta que o apelante ofereceu vantagem indevida aos policiais rodoviários federais, motivo pelo qual, sustenta a incompetência do juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT para processar e julgar o crime de corrupção ativa praticado contra policiais rodoviários federais, devendo o processo ser remetido à Justiça Federal.

De proêmio, tenho que a preliminar ventilada comporta acolhimento. Explico.

Em juízo, a testemunha, policial rodoviário federal, JOÃO BATISTA DA COSTA, confirma que realizou:
“(...) a abordagem do réu na data dos fatos, momento em que solicitou os documentos de seu Veículo. Afirmou que, na ocasião, o réu apresentava nervosismo e, ao entregar o documento solicitado, colocou certa quantia em dinheiro em seu interior, cujo valor não se recorda. Em seguida, tentou devolver o valor ao denunciado o, qual anunciou “não, isso aí é pra vocês”. Esclareceu que advertiu o réu acerca da obrigação de fiscaliza-lo, assim como da ilegalidade da sua conduta e efetuou a sua prisão em flagrante.
”

No mesmo sentido, foi o depoimento em juízo, da testemunha, policial rodoviário federal, EDSON SCHIAVON JUNIOR, que:

“(...) confirmou que o acusado ofereceu uma quantia em dinheiro em meio a documentos fornecidos e acrescentou que parte dos documentos relativos a carga que o réu transportava não eram assinados enquanto outros eram apenas copias já vencidas, motivo pelo qual sugeriu que ele acompanhasse a viatura ao posto da Polícia Rodoviária Federal para checar a aludida documentação, onde constatou que, além de vencidos, os documentos já teriam sido utilizados anteriormente.(...)”

Com efeito, a suposta corrupção ativa é da alçada federal, já que envolveu servidor público federal. O
delito foi praticado, em tese, contra funcionário federal no exercício e em razão de suas funções.

Assim, a infração denunciada se materializou em prejuízo do serviço público federal [policiamento rodoviário prestado pela União]. E a Constituição Federal é clara ao dispor em seu art. 109, inc. IV, que compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de interesse da União.

Nesse mesmo sentido, a previsão da Súmula nº 147, do STJ: “
compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função”
.

A questão está bem elucidada no seguinte julgado do Colendo Su
perior Tribunal de Justiça – STJ:

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.1. [...]. O artigo 109 da Constituição Federal prevê que compete à Justiça Federal processar e julgar "os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral".
2. Da leitura do mencionado dispositivo constitucional, depreende-se que a competência da Justiça Federal é firmada quando a prática de determinado crime afeta bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas.3. Assim, se um servidor público federal é vítima de um delito em razão do exercício de suas funções, tem-se que o próprio serviço público é afetado, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Doutrina. Enunciado 147 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. No caso dos autos, ainda que a atuação dos policiais rodoviários federais tenha se dado de forma casuística, como sustentado na impetração, o certo é que era sua incumbência, naquele momento, reprimir a prática criminosa, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há dúvidas de que agiram no exercício de suas funções, o que revela a competência da Justiça Federal para processar e julgar o paciente, que desferiu diversos tiros contra eles ao empreender fuga de agência bancária que tentou assaltar. Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 309.914/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015) (Negritou-se)

Em idêntico sentido, são as decisões dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIME. ART. 333 DO CP. CORRUPÇÃO ATIVA SUPOSTAMENTE PRATICADA CONTRA POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIREÇÃO SOB INFLUENCIA DE ALCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA,
Praticado, em tese, o crime de corrupção ativa contra autoridade policial federal, a competência para processo e julgamento é da Justiça Federal. Competência declinada. Devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas em relação ao crime de embriaguez ao volante, impõe-se a manutenção do decreto condenatório
.”
(Apelação Crime Nº 70060046810, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 31/07/2014) (Negritou-se)

“
Apelação Corrupção ativa (art. 333, 'caput', do CP) Condenação Recurso defensivo Preliminar Incompetência absoluta Acolhimento. Delito cometido em detrimento de policial rodoviário federal, no exercício de suas funções Competência da Justiça Federal prevista na Constituição Federal (art. 109, inc. IV) Inteligência da súmula 147, STJ Anulação do feito desde o recebimento da denúncia Remessa dos autos à Justiça Federal Exame do mérito prejudicado
." (TJ -SP - APL: 53214220048260045 SP 0005321 - 42.2004.8.26.0045, Relator: Salles Abreu, Data de Julgamento: 03/07/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:04/07/2012)

Assim, em razão da incompetência absoluta do juízo detectada, vão anulados
os atos decisórios proferidos no feito, inclusive, o
ato sentencial recorrido, com fundamento no art. 564, inc. I, e art.
573, § 2º, ambos do CPP,
podendo a Justiça Federal ratificar os atos praticados, na esteira das recentes decisões proferidas pelos Tribunais Superiores.

Nesta linha intelectiva, apresenta-se de rigor o processamento e julgamento dos crimes perante a
Justiça

Federal
, notadamente ante a incompetência absoluta da esfera estadual para apreciar a matéria, como, aliás, bem anotou a Procuradoria-Geral de
Justiça
, em seu parecer, ficando prejudicado o mérito do recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo órgão ministerial para reconhecer e declarar a incompetência do juízo processante [2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT], declarando nulo o processo, desde o recebimento da denúncia (Id. 77171954), determinando a remessa dos autos ao órgão competente, no caso, a Seção Judiciária da
Justiça

Federal
do Estado de Mato Grosso, com as anotações de estilo e baixa necessária.

Dê ciência à Procuradoria-Geral de
Justiça
.

Comunicações e providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021